Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. VIA DE REGRA, OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO. ADOÇÃO DA TÉCNICA ADEQUADA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao julgamento da causa. A autora requereu a produção de prova oral, a qual foi indeferida sob o adequado argumento de desnecessidade para a solução da causa, uma vez que as provas documental e pericial já eram bastantes para o julgamento do mérito. Desnecessária a prova requerida, o indeferimento não constitui cerceamento de defesa.
2. Obrigação do cirurgião plástico (assim como de qualquer outro cirurgião, uma vez que não há diferença ontológica entre cirurgia plástica e outros procedimentos cirúrgicos) é, via de regra, de meio, haja vista que o êxito do procedimento depende, além do rigor técnico do profissional, de outras áleas inerentes à biologia do corpo humano, assim como da cooperação do paciente, sobretudo no pós-operatório. 2.1. Porém, a obrigação de meio pode se transmutar em obrigação de resultado caso o cirurgião plástico garanta e assegure um determinado e efetivo resultado. 2.2. Cabe ao cirurgião plástico municiar exaustivamente o paciente com todas as informações referentes aos riscos, potenciais eventos adversos, possibilidade de realização de outro(s) procedimento(s) para retoque, bem como quanto à imprescindibilidade da cooperação da pessoa operada no pós-operatório, com vistas ao exercício consciente e livre do direito de autodeterminação com a realização ou não do procedimento cirúrgico.
3. As provas dos autos são no sentido de os réus terem cumprido satisfatoriamente o dever de informar e o procedimento cirúrgico foi executado de acordo com a técnica adequada, não se podendo reconhecer ato ilícito indenizável. 3.1. Frustração de expectativa não significa erro médico, mormente no âmbito das cirurgias plásticas, quando satisfeitos o dever de informação e demonstrada a execução do procedimento de acordo com as normas técnicas. 3.2. A não realização dos retoques necessários, previsíveis e anteriormente informados à paciente em virtude de desavença financeira entre as partes não configura erro médico
4. Recurso conhecido e desprovido.